Tribunal: TJDFT
Processo: 0711029-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0711029-97.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EGMO MARIO LOPES DA SILVA AGRAVADO: SERVICO DE LIMPEZA URBANA - SLU D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu a liminar em sede de mandado de segurança, pela qual o agravante pretende compelir a autarquia agravada a analisar requerimento administrativo de emissão de certidão para fins de reconhecimento do tempo especial de trabalho em atividades sob condições especiais. O agravante alega que o requerimento administrativo aguarda resolução desde agosto de 2022. Discorre sobre a importância do requerimento para viabilizar a fruição de benefícios funcionais significativos, como a possibilidade de obter o abono de permanência ou aumentar a contagem de seu tempo de contribuição, tendo em conta ter dedicado sua vida ao trabalho em condições que expuseram sua saúde a agentes nocivos. Reputa violado o art. 49 da Lei no 9.784/99, onde se lê que os processos administrativos devem ser concluídos no prazo máximo de 30 dias, prorrogável por igual período mediante motivo justificado. Ressalta que a omissão viola o direito fundamental à razoável duração do processo e aos meios que garantam a celeridade de sua tramitação, consoante o art. 5o, inciso LXXVIII, da CR. Pede seja determinada liminarmente a análise de seu requerimento, no prazo de trinta (30) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais). É o relato do necessário. Passa-se a decisão. Os requisitos para a concessão de medida liminar em mandado de segurança estão definidos no art. 7o, inciso III, da Lei no 12.016/09, quais sejam, o fundamento relevante e o risco de ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida. No que se refere à relevância da fundamentação apresentada no mandado de segurança, o art. 173, da Lei Complementar Distrital no 840/11, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis do Distrito Federal e das suas autarquias, estabelece que os requerimentos devem ser despachados no prazo de cinco (5) dias e decididos dentro de (30) trinta dias, contados da data de seu protocolo. No caso, o requerimento em tela recebeu despacho inicial em 19/09/22 (ID no 188594196, p. 8-10 dos autos de origem no 0701900-14.2024.8.07.0018), porém, segue sem resposta conclusiva, segundo o agravante. Como se vê da referida manifestação do Gerente de Direitos e Vantagens da Coordenação de Desenvolvimento de Pessoas do Serviço de Limpeza Urbana – SLU, já se sabia desde então que a instrução processual poderia se alongar, o que justificou em razão da carência de pessoal e do elevado número de demandas semelhantes. Neste caso, está patenteado o descumprimento da regra procedimental, sendo relevante a tese de que a sua inobservância acaba por vulnerar preceito de índole constitucional, concernente à garantia da razoável duração do processo e dos meios que garantam a celeridade de sua tramitação, tanto no âmbito judicial quanto no administrativo. A esse respeito, este egrégio Tribunal de Justiça conta com precedentes que reconhecem a possibilidade de provimento jurisdicional voltado a fazer cessar a omissão administrativa ilícita[1]. Quanto ao segundo requisito, o periculum in mora, cabe destacar que, caso negada a medida liminar ora requerida, eventual provimento do recurso – o que, como já analisado em caráter perfunctório, se mostra provável – causará situação paradoxal em que, não obstante seja reconhecida ilegalidade da demora na análise do pleito, ainda assim o processo administrativo poderá ter permanecido parado até que se chegue a tal conclusão. É dizer, se reconhecido o direito líquido e certo do servidor público, a medida deferida apenas ao final se mostrará substancialmente ineficaz, por conta do tempo decorrido até lá. Assim, defiro a antecipação da tutela recursal, para determinar à autoridade apontada como coatora no mandado de segurança a análise do requerimento administrativo no 93373660, no prazo máximo de trinta (30) dias, sob pena de multa diária que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais). Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intimem-se os agravados para responder, querendo, no prazo legal. Após o decurso do prazo, devidamente certificado, dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Brasília, DF, em 21 de março de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator [1] Por exemplo: “DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. IMPUGNAÇÃO A CAPÍTULO DECISÓRIO INEXISTENTE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. CONTRADITÓRIO E ISONOMIA RESPEITADOS. MANDADO DE SEGURANÇA. REQUERIMENTO DE APOSENTADORIA. DEMORA NA APRECIAÇÃO. SUPERAÇÃO DO PRAZO LEGAL. VIOLAÇÃO À RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA MANTIDA. (...) IV. Viola direito líquido e certo do servidor público a omissão da Administração Pública Distrital quanto ao exame do requerimento de aposentadoria no prazo de trinta dias previsto nos artigos 48 e 49 da Lei 9.784/1999 e 173 da Lei Complementar Distrital 840/2011, preceitos legais que concretizam o direito fundamental à razoável duração do processo administrativo consagrado no artigo 5°, inciso LXXVIII, da Constituição Federal. V. Remessa Necessária e Recurso Voluntário desprovidos” (Acórdão 1386341, 07068553020208070018, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 11/11/2021, publicado no PJe: 04/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada).